Tribunal: TJDFT
Processo: 0730052-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730052-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CRISTOVÃO DE OLIVEIRA GOMES, HUGO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE JESUS PRADO, OSMAR BACH, PAULO ROBERTO LACERDA MENDES, ROMAO GOMES NETO, TANIA MAIA FERREIRA, WILSON ERMINDO PEIXOTO, ESPÓLIO DE ALBERTO HOMS, ESPÓLIO DE PAULO RIBEIRO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, pela qual acolheu em parte a impugnação oposta pelo banco recorrente ao cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por CRISTOVÃO DE OLIVEIRA GOMES e OUTROS, que tem como objeto a sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, aviada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que condenou o banco, ora agravante, de forma genérica, a incluir o índice de 42,72% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ele mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n.o 32. Indeferida a liminar, e apresentado relatório com inclusão do processo em pauta de julgamento, foi comunicado a essa instância recursal a prolação de decisão pelo STF, impondo a suspensão do processo, até resolução de controvérsia quanto à eficácia territorial da sentença coletiva em sede de repercussão geral, sendo proferida a decisão de sobrestamento do feito de ID 20742696. Os agravados apresentam pedido de reconsideração do decisum, aduzindo, em síntese, que a repercussão geral decretada pelo STF afeta apenas ações de conhecimento, sendo que na hipótese cuida-se de cumprimento de sentença, destacando, ainda, que a discussão a respeito da eficácia da sentença coletiva teria sido aventada de forma inovadora pelo banco agravante em suas razões recursais. Em que pese a irresignação manifestada, o pedido de reconsideração não comporta acolhimento. Com efeito, o processo de origem é cumprimento individual de sentença coletiva, de modo que a aferição da legitimidade ativa pela eficácia da sentença é matéria que deve ser apreciada nessa fase processual, já que a existência de título executivo representa pressuposto da execução. Assim, é pertinente para o processamento do cumprimento individual de sentença coletiva a definição da eficácia subjetiva do título judicial, matéria afetada em repercussão geral pelo STF no Tema no 1.075, devendo ser observada a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, que ordenou, "a suspensão em todo território nacional dos processos que discutam a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator". A decisão de sobrestamento foi aclarada em sede de embargos de declaração, afastando a suspensão processual determinando a suspensão dos "processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados." E conforme destacado na decisão ora impugnada, não há preclusão da matéria na hipótese dos autos, já que a matéria foi decidida na decisão agravada e desafiada com a interposição do presente agravo de instrumento, de modo que o julgamento do recurso exige que se aguarde a definição da tese a ser definida em sede de repercussão geral no STF. Por fim, mostra-se improcedente a alegação de que a discussão da eficácia da sentença representaria inovação recursal, já que o banco agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença discutindo justamente a eficácia territorial da sentença e a legitimidade ativa dos agravados, sob alegação de carência de título executivo judicial, matéria resolvida na decisão agravada e desafiada pela interposição do recurso. Assim, são improcedentes os argumentos aduzidos no pedido de reconsideração, devendo ser observada a decisão superior que impõe a suspensão processual até a resolução do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho hígida a decisão que decretou a suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses ou até a definição do Tema no 1.075 em sede de repercussão geral pelo STF. Intimem-se. Nada sendo requerido, aguarde-se a fluência do prazo de suspensão processual. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator